Tribunal: TJSP
Processo: 1056825-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil preso preventivamente – Supressão de vencimentos conforme o art. 70 da Lei 10.261/68 – Dispositivo legal declarado inconstitucional pelo OE do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014 – Precedentes do STF e do TJSP – Direito à percepção dos vencimentos enquanto não prolatada decisão condenatória definitiva – Pretensão de incidência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil preso preventivamente – Supressão de vencimentos conforme o art. 70 da Lei 10.261/68 – Dispositivo legal declarado inconstitucional pelo OE do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014 – Precedentes do STF e do TJSP – Direito à percepção dos vencimentos enquanto não prolatada decisão condenatória definitiva – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – TR não reflete o verdadeiro índice de inflação - Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1056825-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JORGE ALEXANDRE
BARBOSA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento aos recursos, vencidos o 2o juiz, que
declara, e o 4o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1056825-55.2018.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO 07a VFP Juiz Emílio Migliano Neto
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
JORGE ALEXANDRE BARBOSA DE MIRANDA
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
VOTO No 30.421.3
MANDADO DE SEGURANÇA
Policial civil preso
preventivamente Supressão de vencimentos conforme o art.
70
da
Lei 10.261/68
Dispositivo legal declarado
inconstitucional
pelo
OE
do
TJSP
na
Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014 Precedentes do
STF e do TJSP
Direito à percepção dos vencimentos
enquanto não prolatada decisão condenatória definitiva

Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da
Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97

Inadmissibilidade Critério de correção monetária declarado
inconstitucional pelo STF TR não reflete o verdadeiro índice
de inflação - Sentença concessiva da ordem confirmada
Reexame necessário e recurso voluntário da FESP, desprovidos. Relatório
Mandado de segurança impetrado por JORGE ALEXANDRE
BARBOSA DE MIRANDA em face do DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, para manter e preservar o pagamento de seu
vencimento enquanto preso provisoriamente.
A r. sentença, de relatório adotado,1 concedeu a ordem;
declara reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14, § 1o).
Recorre a Fazenda insistindo na improcedência do pedido e
1 Sentença, fls. 151/154

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente denegação da segurança; 2 recurso processado e respondido.
Fundamentação
A r. sentença exige confirmação.
Fundada em orientação do C. STF e da jurisprudência deste
Tribunal de Justiça, a r. sentença reconhece que a prisão provisória não constitui
motivo e fundamento jurídico válido para supressão dos vencimentos do
servidor preso preventivamente.
O C. STF firmou orientação pelo Plenário (RE 482.006,
Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007), que tem sido
reiterada pela Corte Suprema (ARE 715658 AgR, Segunda Turma, rel. Min.
Celso de Mello, j. 06/08/2013, com destaque a outros julgados do STF: AI
829.284/MG, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 650.503/MG, rela. Mina. Cármen
Lúcia; ARE 731.776/PR, rel. Min. Marco Aurélio; RE 582.078/MG, rel. Min.
Ricardo Lewandowski), no sentido de que a redução de vencimentos por força
de prisão cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV, ambos da CF).
Ademais, o art. 70 da Lei 10.261/68, com a redação dada pela
Lei 1.012/07, de supressão de vencimento de servidor preso, foi declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, conforme a seguinte
ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 70 da Lei Estadual no
2 Recurso, fls. 158/165; contrarrazões, fls.168/174

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), com redação
dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, ambas do Estado de São Paulo -
Incidente que suplanta juízo de admissibilidade, firmado nítido posicionamento
da C. Câmara suscitante - Óbice do art. 481, parágrafo único, da lei processual,
não constatado - Dispositivo impugnado que disciplina o afastamento do cargo
de servidor público sujeito a prisão em flagrante, preventiva ou temporária, ou
ainda pronunciado, com prejuízo da remuneração, até condenação ou absolvição
transitada em julgado - Aspecto patrimonial da norma que encerra vício de
inconstitucionalidade material - Ofensa aos Princípios da Não Culpabilidade
(art. 5o, inciso LVII, CR) e da Irredutibilidade da Remuneração dos Servidores
Públicos (art. 37, inciso XV, CR) - Entendimento consolidado no âmbito dos
tribunais superiores - Incidente acolhido por maioria (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, Órgão Especial,
relator Desembargador Francisco Casconi, j. 19/11/2014).
E assim decidindo, de modo coerente e uniforme, órgãos
fracionários do Tribunal, verbis :
SUSPENSÃO DE VENCIMENTO
Cumprimento de prisão preventiva

Impossibilidade O artigo 70 da Lei no 10.261/1968, com a redação que lhe foi
conferida pela Lei Complementar no 1.012/2007, foi declarado inconstitucional pelo
Órgão
Especial
desta
Corte
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000 Princípio da presunção de inocência e irredutibilidade de
vencimentos Sentença mantida Remessa necessária não provida Apelações
fazendária e da parte autora não providas (Apelação Cível 1022164-50.2018.8.26.0053;
Relator: Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público; Foro Central -
12a VFP; Data do Julgamento: 21/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Policial civil Investigador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Polícia - Prisão cautelar - Suspensão de vencimentos Lei Complementar Estadual
no. 1.012/07, que alterou o artigo 70 da Lei Estadual no. 10.261/68 Descabimento -
Violação do princípio constitucional de presunção de inocência - Supressão salarial que
caracteriza uma condenação sumária antes da definição da ação criminal -
Entendimento consolidado no âmbito do E. STF e C. STJ - Inconstitucionalidade
reconhecida pelo C. Órgão Especial - Segurança concedida Modificação da sentença.
2. Recurso provido (Apelação Cível 1026811-25.2017.8.26.0053; Relator: Osvaldo de
Oliveira; 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 7a VFP; Data do
Julgamento: 19/12/2017).
O STJ no REsp. no 1.495.146-MG e o STF no RE no 870.947-SE
decidiram que a fixação dos juros moratórios pelo índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960; os
índices de correção monetária, no entanto, não são aplicáveis, a correção deve
ser feita com base no IPCA-E.
O C. STF, concluindo o julgamento das ADIs 4357 e 4425,
determinou a manutenção do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança para os precatórios expedidos ou pagos até
25/03/2015, cujo valor foi calculado com base no referido índice, após tal data,
os precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E.
Precatórios expedidos após 25/03/2015, mesmo tendo como
título executivo decisões judiciais que determinaram a aplicação da TR, devem
ser corrigidos pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E), in verbis :
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos
seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao
regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda
Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de
primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
(...)”.

Assim, deve ser obedecida a diretriz traçada pela Corte
Superior, no sentido de manter o índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até
25/03/15. Não é jurídico fazer incidir disposição legal inconstitucional, assim
reconhecida pelo STF.
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão
geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos
foram recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019, tendo o
processo transitado em julgado em 03-03.2020.
Especificamente
em
relação
a
isso,
ressalte-se
o
entendimento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor
equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art.
85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de
gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF,
Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
Em face do exposto, proponho seja negado provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário da FESP, confirmada a r. sentença
por seus e pelos fundamentos aqui aduzidos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME
NECESSÁRIO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35423
APELAÇÃO N° 1056825-55.2018.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JORGE ALEXANDRE BARBOSA DE MIRANDA
INTERESSADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO 2o JUIZ
Estou sustentando divergência nesses casos, de prisão
na esfera criminal de servidor público, com ou sem prejuízo dos vencimentos, em vez
de acompanhar a douta maioria, ressalvando entendimento em contrário, em virtude
do auxílio-reclusão que a legislação estadual assegura à família em tal hipótese, que
entendo não poder afastar nem compensar ou deduzir dos vencimentos do servidor,
por serem diversos os titulares, dos vencimentos o servidor e do auxílio-reclusão a
família do servidor, não cabendo cogitar, tampouco, da percepção simultânea de
ambos.
Servidor público estadual, Investigador de Polícia, preso
em caráter provisório por suspeita de infração do artigo 1o da Lei 9613/98, combinado
com artigo 29 do Código Penal, afastado do exercício do cargo por ato do Delegado
Geral de Polícia, que busca restabelecer os seus vencimentos, suspensos na forma
do artigo 70 da Lei no 10261/1968, redação da Lei Complementar 1012/2007:
Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou
temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo,
com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado.
§ 1o - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua
remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for
recolhido à prisão.
§ 2o - Se o servidor for, ao final do processo judicial,
condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da
pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão
condenatória determinar a perda do cargo público.
Contrariando
o
entendimento
de
ampla
maioria,
considero que a questão não tem a ver com a presunção constitucional de inocência
do preso provisório, restrita à esfera penal, mas do Estado ter ou não o dever de
pagar vencimentos a servidor que não esteja trabalhando, ou seja, se a prisão do
servidor pode ou deve constituir hipótese de afastamento do trabalho com ou sem
prejuízo dos vencimentos, sendo a primeira a opção da lei estadual.
Não tem cabimento impor ao Estado Empregador
Administração o ônus de pagar vencimentos, por serviços que não estão sendo
prestados, pois que não deu causa à prisão do servidor.
Considero despiciendo discutir se o servidor preso é
culpado, inocente, presumivelmente inocente ou provável culpado, apenas cabível
para a esfera criminal, pois nada disso importa para efeito de impor ao Estado o
pagamento de vencimentos por serviços que não estão sendo prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendo,
pois,
que,
sem
afrontar
a
presunção
constitucional de inocência, o Estado pode livremente legislar quanto a pagar ou não
vencimentos em tal hipótese, de considerar como hipótese de afastamento do
trabalho com ou sem prejuízo dos vencimentos.
A despeito, portanto, do pronunciamento em sentido
oposto, do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade da
referida disposição da lei estadual:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 70
DA LEI ESTADUAL No 10.261/1968 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CIVIS DO ESTADO), COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No
1.012/2007, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDENTE QUE SUPLANTA
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FIRMADO NÍTIDO POSICIONAMENTO DA C.
CÂMARA SUSCITANTE. ÓBICE DO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
PROCESSUAL, NÃO CONSTATADO DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE DISCIPLINA
O AFASTAMENTO DO CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO EM
FLAGRANTE, PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU AINDA PRONUNCIADO, COM
PREJUÍZO
DA
REMUNERAÇÃO,
ATÉ
CONDENAÇÃO
OU
ABSOLVIÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. ASPECTO PATRIMONIAL DA NORMA QUE
ENCERRA VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5o, INCISO LVII, CR) E DA
IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37,
INCISO XV, CR). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES.
INCIDENTE
ACOLHIDO
POR
MAIORIA.
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000; Relator: Francisco Casconi;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/11/2014; Data de registro: 28/11/2014.
Anoto que a decisão não tem efeito vinculante e que a
prisão na esfera penal diz respeito ao servidor, aos fatos criminosos que lhe são
imputados, de modo que o empregador, ainda que seja o Poder Público, não pode ser
obrigado a pagar vencimentos, menos ainda contra expressa disposição da lei local,
sem a contraprestação do trabalho, enquanto o servidor permanecer preso.
Questão, portanto, sem nenhuma relação com a
presunção constitucional de inocência, porque não importa se o servidor é inocente ou
culpado, mas se deve ou não receber vencimentos enquanto estiver afastado do
trabalho em virtude da prisão na esfera criminal, de modo que a disposição legal em
questão não conflita com nenhuma garantia, disposição ou princípio constitucional,
com todo o respeito aos entendimentos em contrário.
Anote-se que foi instituído, por disposições acrescidas à
Lei Complementar 180/1978 e Lei 452/1974, dos servidores civis e militares,
respectivamente, o benefício do auxílio-reclusão, em favor da família do servidor
preso, justamente para que não fique desamparada pela falta de remuneração
imposta pelo referido artigo 70 da Lei 10261/1968, e que não pode ser recusado à
família, nem compensado ou deduzido dos vencimentos do servidor, em virtude da
titularidade distinta, dos vencimentos o servidor e do auxílio-reclusão a família do
servidor, não cabendo cogitar, tampouco, da percepção simultânea de ambos.
Tais as razões pelas quais deixei de acompanhar a douta
maioria e votei pelo provimento ao recurso do Estado e ao reexame necessário para
denegar a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDSON FERREIRA DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
12213C96
8
11
Declarações de
Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
124931FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1056825-55.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.